Tribunal: STF
Processo: RE 414263
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE
   VARÃO. EXIGÊNCIA DE INVALIDEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
   DECISÃO QUE RECONHECEU A CÔNJUGE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL O
   DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBOS OS
   ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS.
1. É firme o entendimento do Supremo
   Tribunal Federal de que afronta o princípio constitucional da
   isonomia lei que exige do marido, para fins de recebimento de
   pensão por morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez.
2. Precedentes: REs 385.397-AgR, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence; 433.135-AgR, da relatoria do ministro Marco
   Aurélio; 452.615-AgR, da relatoria do ministro Menezes Direito;
   451.447-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau; e 562.365-AgR,
   da relatoria do ministro Gilmar Mendes.
3. Agravo regimental
   desprovido.